Tribunal: STF
Processo: ARE 1241317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recurso extraordinários, apresentados em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO - OBRAS DE ALEITAMENTO DO CÓRREGO CABUÇÚ DE CIMA - INDEVIDO CÔMPUTO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA FINS INDENIZATÓRIOS, CONFORME INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO CONFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO ART. 20, III, DA CF - HIPÓTESE EM QUE APENAS A TITULARIDADE POR ENFITEUSE OU CONCESSÃO, MEDIANTE OUTORGA DO PODER COMPETENTE, JUSTIFICARIA A INDENIZAÇÃO AO PARTICULAR - ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO FATOR ALAGADIÇO PARA DEPRECIAÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA NÃO SOMENTE EM FUNÇÃO DA OBRA PÚBLICA QUE JUSTIFICOU A EDIÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO, MAS TAMBÉM PELOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES, A DENOTAREM CIÊNCIA DE QUE OS TERRENOS OUTRORA ERAM INUNDÁVEIS - DESNECESSÁRIO NOVO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA ÁREA EXPROPRIADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS - VALORES ATUALIZADOS DESDE A DATA DO LAUDO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE AO QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF - JUROS COMPENSATÓRIOS A 12% AO ANO, OBSERVADAS PREMISSAS ATRELADAS À APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS COMPREENDIDA ENTRE 11/06/1997 E 13/09/2001, NOS TERMOS DA MP N° 1.577/97, CONFORME ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 2.332 - JUROS MORATÓRIOS E CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE 17, DO PRETÓRIO EXCELSO - HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE ARBITRADOS - DESCABIMENTO DO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DESPENDIDAS PELOS EXPROPRIADOS ANTE A NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO ART. 30 DO DECRETO-LEI N° 3.365/41. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DAS EXPROPRIADAS DESPROVIDO.” (e-doc. 18, p. 11-12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24, p. 7).



    3. O Estado de São Paulo e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE/SP) interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, no qual apontam violação aos arts. 5º, inc. XXIV, e 100, § 12, da CRFB.



    3.1. Argumentam que “o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do artigo acima referido (ADIN nº 2.332-2), tendo suspendido a eficácia somente da expressão ‘até seis por cento ao ano’, sem levantar a aplicabilidade da vedação do anatocismo, que ficou, portanto, confirmada. Fatos que se refletem no artigo 100, § 12, da Constituição Federal, pelos quais o termo final dos juros compensatórios é a expedição do precatório originário” (e-doc. 28, p. 8, grifo no original).



    3.2. Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também ao expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros compensatórios tenham seus termos de incidência corretamente fixados, respeitando-se, assim, a vedação ao anatocismo, de acordo com o que regulamenta o artigo 100, § 12, da Lei Maior.” (e-doc. 28, p. 12).



    4. Iguaçu Participações Ltda. e outro interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, no qual apontam ofensa aos arts. 5º, incs. XXII, XXIV, XXXVI e LIV, e 20, inc. III, da CRFB. 



    5. Requerem “c) que seja dado provimento para o fim de declarar as violações ao texto constitucional e, por consequência, que seja condenado o expropriante a pagar a indenização correspondente a área do terreno situado às margens do rio não navegável.” (e-doc. 32, p. 16).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 39-40).



    7. Em 09/10/2018, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o recurso especial concomitantemente interposto pelos agravantes, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a revisão das teses firmadas nos Temas repetitivos nº 126, 184, 280, 281, 282 e 283/STJ, a Corte local observe o iter delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.” (e-doc. 55, p. 2).



    8. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido na Proposta de Revisão do Tema nº 126 (Petição nº 12344/DF) firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.829/SP, do C. M. Fixação dos juros compensatórios, que incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2332/DF. Proposta de Revisão do Tema nº 126, nos moldes do decidido na ADI n° 2332/DF, com afixação da seguintes tese: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97’. Adequação do Acórdão.” (e-doc. 57, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Os recursos não merecem prosperar.



    10. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) não passa desapercebido o silêncio da parte interessada na realização de novo levantamento planimétrico da área com fundamento no suposto acréscimo descrito a fls. 397/431 e 475/477, pedido este formulado no ano de 2001.



    Diversamente, o que se infere dos autos é que, ao invés de aumento de áreas, a mencionada retificação de área com apuração de remanescente, que incontroversamente possibilitou a venda a terceiros, resultou não em aumento, mas desdobramento de matrículas e consequente diminuição da área total perfectibilizada na matrícula nº 111.930. 



    (...)



    E não poderia ser diferente, eis que, presentemente, a metodologia adotada pelo expert para a apuração da justa indenização mostrou-se adequada, eis que pautada na adequada pesquisa de mercado com a correspondente menção dos elementos e fontes de pesquisa.“ (e-doc. 18, p. 43-44).



    12. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou:



    “Portanto, deve ser dado cumprimento ao posicionamento do C. STJ, em harmonia com o entendimento do E. STF, sendo reconhecida a constitucionalidade de percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes em ações de desapropriação a partir da imissão na posse do imóvel.” (e-doc. 57, p. 10).



    13. O Supremo Tribunal Federal assentou, “ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é ‘excepcional e restrita a hipóteses específicas’, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023).



    14. O acórdão proferido em juízo de retratação, ao concluir pela aplicação do percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes em ações de desapropriação a partir da imissão na posse do imóvel, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    15. No tocante à indenização relativa à área de cobertura vegetal, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos e segundo a legislação de regência.



    16. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    17. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.



     1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



     2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.“



     (ARE nº 1.318.250-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)”



    (ARE nº 1.165.317-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 872.150-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 725.740-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 13/04/2016).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.242.521-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    18. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE nº 1.420.311/MA, de minha relatoria, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.361.237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2022, p. 08/02/2022; ARE nº 1.285.832/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2020, p. 25/09/2020; e ARE nº 1.171.376/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/10/2018, p. 07/11/2018.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    21. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator